Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-27.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000597-27.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 934.262.321-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA SOUZA MARTINS - CPF: 051.530.151-57 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADOS FLAGRADOS NA POSSE DE BENS QUE SABIAM SER PRODUTO DE CRIME – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

– PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO APELANTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de crime de receptação, a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado não é suficiente para infirmar a condenação quando esta se encontra lastreada nos firmes e coerentes depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, em poder da
res furtiva
, bem como nas declarações

extrajudiciais da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira
e
Maria Aparecida Souza Martins
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000597-27.2019.8.11.0064, código 687274, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o primeiro à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo unitário, e a segunda, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam suas absolvições por insuficiência probatória. Outrossim, prequestionam os dispositivos legais e constitucionais que reputam aplicáveis à espécie (Id. n. 65915609, pp. 143-151).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 65915620).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 68450476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira
foi condenado à reprimenda de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 16 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
Maria Aparecida Souza Martins
, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, também no valor mínimo unitário, em virtude do suposto cometimento do crime de receptação.

Irresginados, os apelantes pleiteiam suas absolvições por insuficiência probatória. Ademais, prequestionam os dispositivos constitucionais e legais que reputam aplicáveis ao caso concreto.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Constam dos autos do incluso inquérito policial que na data de 17/12/2018, por volta das 23h30min, em um barraco localizado no Bairro Vila Paulista ou Alfredo de Castro, nesta cidade, os denunciados
MARIA APARECIDA SOUZA MARTINS
e
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, foram presos em flagrante delito por terem adquirido e ocultado, sabendo ser produto de crime, 01 (uma) bicicleta de cor preta de marca Totem, e 01 (um) botijão de gás, cor azul, cheio e lacrado de propriedade da vítima Neivo de Jesus Nieri.

Consta, outrossim, que no dia, hora e local supracitados, os denunciados
MARIA APARECIDA SOUZA MARTINS
e
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
envolvendo o adolescente MARCOS VINICIUS PEREIRA CAMPOS (16 anos), tinham em depósito, guardava e vendiam 03 (três) porções, com massa líquida de 25,97g (vinte e cinco vírgula noventa e sete gramas), de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 31/32.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas pela Avenida Brasil, quando a vítima Neivo relatou à guarnição policial que sua residência havia sido furtada no dia 19/11/2019 (Boletim de ocorrência n. 2018/359795), bem como que estava recebendo ligações telefônicas do denunciado
Marcos Antônio
, o qual exigia dinheiro para indicar o local onde estaria as res furtivae. Além disso, referido denunciado havia marcado de se encontrar com a vítima em frente ao ‘Banco de Sangue Municipal’, no Monte Líbano, e exigido dinheiro e comida.

Logo, a guarnição policial se deslocou com a vítima até o local indicado, ocasião em que logrou encontrar
Marcos Antônio
acompanhado de sua esposa
Maria
, os quais indicaram o local onde estavam os pertences de Neivo, bem como que lá era utilizado para o tráfico e consumo de drogas.

De imediato, os policiais militares se dirigiram até o referido imóvel, onde se depararam com o adolescente Marcos Vinícius, e em revista no local, lograram localizar a referida bicicleta e o botijão de gás, bem como outros objetos sem procedência. Além disso, foram localizadas 02 (duas) porções de maconha, e uma outra no interior de um pote, bem como 01 (um) dichavador, 01 (um) rolo pequeno de papel plástico, 01 (um) tablete de papel ceda, a quantia de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), em notas de diversos valores e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branca (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 09).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante delito
” (Id. n. 65915608, pp. 6-8;
sic
; destaquei).

Convém registrar que os apelantes foram absolvidos em relação à acusação de tráfico de drogas.

Quanto ao crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, verifico que a prova da materialidade delitiva ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 65915608, pp. 15-18), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 65915608, p. 25) e os depoimentos prestados em ambas as fases da
persecutio criminis
.

Ouvido apenas em delegacia, o ofendido Névio de Jesus Nieri declarou:

“
(...)
que há mais de quinze dias sua residência foi arrombada e furtado vários objetos, como máquina de lavar, roupas pessoais dele e de sua esposa, ferramentas, bicicleta, botijão de gás, entre outros. QUE após dois dias do furto na residência chegou na fazenda de seu filho um rapaz por nome de
Marcos Antonio
e uma mulher por nome de
Maria
. QUE esse casal chegou pedindo emprego que estariam vindo de a pé de Cuiabá. QUE ficaram na fazenda por 3 dias. QUE depois vieram para cidade depois de receberem o dinheiro referente o tempo trabalhado na fazenda. QUE após a saída deles da fazenda
Marcos
fez várias ligações para o declarante de números de telefone diferentes pedindo dinheiro no valor de R$ 70,00 para revelar onde estavam os objetos furtados do declarante. QUE o indivíduo sempre ligando incomodando e queria marcar um encontro com o declarante mas que o declarante deveria ir sozinho. QUE o declarante foi no encontro mas chamou a guarnição da polícia militar, quais fizeram a detenção de
MARCOS ANTONIO
E
MARIA
. QUE o casal contou onde estariam alguns dos objetos, e a viatura da Polícia Militar foram até a ‘boca de fumo’ onde estavam alguns dos objetos furtados da casa do declarante
” (Id. n. 65915608, pp. 39-40;
sic
; destaquei).

Em juízo, o policial militar André Luiz de Oliveira relatou:

“
Que eu me recordo foi isso mesmo, um senhor nos abordou e falou que tinha alguém extorquindo ele, disse que tinha marcado um encontro e quis se nós poderíamos acompanhá-lo. Até na data eu pedi permissão ao oficial de dia, pra deslocar, que era em outra área, não era na nossa área, deslocamos até lá e realmente tinha um casal no local onde ele tinha marcado.
(...)
Esse local era nos fundos ou na lateral da escola próximo ao banco de sangue ali, numa rua escura, na lateral do Balbino, eu acho.
(...)
Salvo engano o rapaz indicou duas casas, nós fomos em duas casas, e em uma tinha os objetos
”

(Id. n. 65915611).

Também sob o crivo do contraditório, a policial militar
Beatriz Lima

asseverou:

“
A gente estava fazendo ronda pela Avenida Brasil, que é onde tem um mercadinho que eu acho que é do senhorzinho, da vítima, e aí ele deu a mão pra viatura, a gente foi ver o que ele queria, ele falou que há um mês, parece, a casa dele tinha sido furtada e que tinha um rapaz que ficava ligando pra ele pedindo dinheiro em troca da informação de onde estariam os objetos dele furtados. E nesse dia, no mesmo horário, o rapaz tava ligando pra ele, e tinha marcado encontro, que ele queria dinheiro e uma marmita. Aí a gente pegou e foi até o local, que ele marcou encontro lá na frente do banco de sangue, que fica na região central, a gente chegou lá, não tinha ninguém, aí a gente pegou e foi na outra residência, ele ligou de volta para o senhorzinho, aí a gente foi até a residência onde ele falou que tava, que era uma casa abandonada. Só que na hora que a gente ligou no número de volta, o número era da vizinha da frente, da casa onde eles estavam. Aí a moça até saiu lá fora, a gente falou ‘ah, moça, o telefone era um senhor que tava falando, a quente queria saber’. Ela ‘não, é um rapaz que tá nessa casa aí, ele pediu o telefone emprestado pra ligar’. Aí a gente entrou na casa e tava os dois lá dentro. Na verdade não fui nem eu que entrei, foi o sargento e o outro policial que chegou de apoio, e eu fiquei lá fora fazendo a proteção da viatura. Aí eles entraram e saiu os dois de lá.
(...)
Daí quando a gente conversou com ele, ele informou onde era a casa, foi duas casas que ele falou, na primeira a gente foi, não tinha nada, só tinha um monte de lixo velho e um casal dormindo, e na segunda que a gente foi a gente encontrou um botijão de gás que o senhorzinho reconheceu que era dele, e tinha, acho que umas porções de maconha, e duas pessoas lá dentro
” (Id. n. 65915611).

Convém salientar que ambos os policiais também afirmaram em audiência que, apesar de não acreditarem no envolvimento dos apelantes com as drogas encontradas, a responsabilidade de
Marcos Antônio
e
Maria Aparecida
pelo crime de receptação estava clara, uma vez que demonstravam domínio sobre os bens subtraídos ilicitamente da vítima (Id. n. 65915611).

Interrogado em juízo,
Marcos Antônio
negou a prática do delito, apresentando versão confusa dos acontecimentos, totalmente dissociada do acervo probatório. Alegou que, na data do fato, apenas telefonou para o ofendido para “pedir uma marmita”. Afirmou que os policiais o agrediram, colocaram-no na viatura e ficaram “rodando” perto da casa “dele” (não explicando quem “ele” seria). Por fim, negou ter indicado o local onde os bens subtraídos da vítima foram encontrados (Id. n. 65915611).

A versão narrada por
Maria Aparecida
em juízo se mostrou igualmente inverossímil, além de incongruente com as declarações prestadas por seu próprio companheiro. Em linhas gerais, a recorrente afirmou que seu marido apontou a casa onde poderiam estar os bens do ofendido tão somente por conhecer o local como ponto de comercialização de drogas, mas que foi a própria vítima quem indicou aos policiais o local onde a bicicleta e o botijão de gás foram eventualmente encontrados. Além disso, ao contrário do que sustentado por
Marcos Antônio
, a apelante negou terem feito consumo de drogas na data do fato

(Id. n. 65915611).

Frise-se que, apesar de o apelante alegar ter sido agredido pelos policiais para que revelasse o local onde estavam escondidos os bens da vítima, os laudos periciais presentes nos autos evidenciam a ausência de lesões corporais nos recorrentes (Id. n. 65915608, pp. 81-95).

Além disso, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, “
é muito comum que traficantes procedam com a prática do escambo, isto é, recebam como forma de pagamento da droga objetos oriundos de crimes. No caso dos autos, os réus se declararam usuários e os militares inquiridos informaram que o barraco em que foram localizados os objetos receptados era alvo de denúncias pela prática do crime de tráfico de drogas. Portanto, leva-se a conclusão de que os réus depositaram os objetos da vítima naquele local em troca de drogas, tanto é que possuíam conhecimento da localização exata do material e informaram aos policiais
” (Id. n. 65915609, pp. 104-105).

Nesse contexto, vê-se que a negativa de autoria sustentada pelos apelantes se encontra absolutamente dissociada do acervo probatório, inexistindo razão para descredenciar as firmes e harmônicas declarações prestadas pela vítima e pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes.

Com efeito, é importante consignar que este Tribunal, alinhado à jurisprudência pátria, consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA RES FURTIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DA TCCR/TJMT – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a condenação pela autoria do crime de Receptação, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova (art. 156 do CPP), cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da origem ilícita dos semoventes ou que os adquiriu de boa-fé sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa.

Nesse raciocínio, mostra-se imperioso manter-se a condenação do apelante, vez que este foi surpreendido no momento em que estava prestes a receber a res furtivae (4 cabeças de gado) em seu estabelecimento comercial, não tendo conseguido apresentar documentação (nota fiscal) que comprovasse a origem lícita dos semoventes, circunstância, que aliada às demais provas coligidas aos autos — declarações da vítima e de testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório —, revelaram-se aptas a demonstrar, de forma inequívoca, que tinha ciência da origem espúria dos semoventes
” (TJMT, Apelação n. 0001560-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.12.2020; data da publicação: 6.12.2020).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de receptação, capitulado no art. 180,
caput
, do CP, nos exatos moldes estabelecidos na sentença invectivada.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021